Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-31.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011379-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À PENHORA – DESCONTITUIÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO RECONHECIDO PELO EXEQUENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 90 do Código de

Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial deve arcar com os honorários advocatícios.

Com efeito, se cumprida integralmente a prestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme disposto no §4º, do artigo supracitado, o que implica na manutenção da sentença objurgada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os Embargos à Penhora nº 1011379-31.2020.8.11.0003 movido por
JADIRO FREITAS - EPP
em desfavor do apelante, para o fim de desconstituir a penhora do imóvel registrado sob o nº 74.730, efetivada na Execução Fiscal 1005382-72.2017.8.11.0003.

Fixou ainda honorários em 10% do valor atualizado da causa, que foi reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que
“
a Fazenda Pública/embargada reconheceu que o bem penhorado na execução fiscal é o único imóvel que o executado possui, desistindo desde logo da penhora recaída sobre o imóvel do embargante”
e por isso não há como lhe ser imputado o ônus da sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 68992983).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JADIRO FREITAS - EPP
ajuizou Embargos à Penhora n. 1011379-31.2020.8.11.0003 movido em desfavor do apelante, que por sua vez foi julgado procedente, para o fim de desconstituir a penhora do imóvel registrado sob o nº 74.730, efetivada na Execução Fiscal 1005382-72.2017.8.11.0003.

Ainda na sentença foram fixados honorários em 10% do valor atualizado da causa, que foi reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária.

Da análise do feito, tem-se que os Embargos à Penhora visava a desconstituição da penhora do imóvel no feito executivo, por ser único bem de família.

Ato contínuo, a Fazenda Pública reconheceu se tratar de um bem impenhorável nos termos do art. 833, II do Código de Processo Civil (CPC) e desistiu do pedido de penhora anteriormente postulado.

Com efeito, é sabido que nos termos do art. 90 do CPC, em casos de reconhecimento de pedidos, os honorários serão custeados por quem reconhecer, neste caso, a Fazenda Pública, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Por sua vez, o §4º do artigo supracitado traz que reconhecida a procedência, os valores fixados serão reduzidos pela metade
, in verbis
:

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...]
Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido
formulado nos embargos de terceiro e
tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade
. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada, que deve ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021